Tribunal: TJES
Processo: 0008581-75.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008581-75.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESMERALDA HARUDA e outros (3)

APELADO: LEONIDIO TOREZANI JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. CONTRATO COM PARTILHA SIMULTÂNEA DOS FRUTOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LEONIDIO TOREZANI JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Ação de Cobrança ajuizada por ESMERALDA HARUDA e outros, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o dever de prestação de contas em decorrência de contrato de parceria agrícola firmado com João Casagrande, companheiro da autora. O contrato, datado de 30/10/2012, previa a partilha paritária dos frutos (50% para cada contratante), com vigência até 30/10/2015. A autora alegou não ter recebido a quota-parte relativa à produção de 2013, após o falecimento do parceiro, e requereu, além da prestação de contas, o pagamento dos valores correspondentes à meação dos frutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes configura relação jurídica apta a ensejar o dever de prestar contas, nos moldes do art. 550 do CPC; e (ii) determinar se, reconhecido eventual dever de prestar contas, haveria direito ao recebimento de valores relativos à meação dos frutos da lavoura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas exige, como requisito essencial, a demonstração de administração de bens ou interesses alheios, nos moldes do art. 550 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

4. O contrato de parceria agrícola firmado entre o falecido João Casagrande e o Apelante previa, expressamente, a partilha dos frutos antes da venda, com administração autônoma de cada parte sobre sua respectiva cota, o que afasta o dever de prestação de contas.

5. A cláusula contratual décima, ao prever a repartição prévia dos frutos, confirma a inexistência de gestão exclusiva por qualquer das partes, inviabilizando a configuração de vínculo jurídico que justifique a ação de exigir contas.

6. A declaração da empresa compradora de café corrobora com a tese da defesa, ao afirmar que o meeiro falecido realizava, de forma autônoma, a venda de sua produção, inclusive com antecipações, reforçando a inexistência de administração por parte do Apelante.

7. Não houve demonstração de que os herdeiros ou a companheira sobrevivente tenham assumido a continuidade da parceria agrícola ou que o Apelante tenha administrado, após o falecimento, quaisquer bens pertencentes ao falecido ou a seus sucessores.
8. Diante da improcedência da ação, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de LEONIDIO TOREZANI JUNIOR conhecido e provido.Recurso de ESMERALDA HARUDA prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ação de exigir contas pressupõe a administração de bens ou interesses alheios, inexistente quando o contrato de parceria agrícola prevê a partilha paritária e simultânea dos frutos entre os contratantes.

2. A existência de cláusula contratual que garante a entrega dos frutos antes da venda afasta o dever de prestação de contas, por inexistir ingerência de uma parte sobre a quota-parte da outra.

3. A ausência de continuidade da relação contratual após o falecimento de um dos parceiros, sem comprovação de administração posterior por parte do outro, impede a caracterização de interesse de agir para fins de prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 487, I, e 550, §5º; Decreto nº 59.566/66, arts. 26, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 01414083920218190001, Rel. Des.ª Sônia de Fátima Dias, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de LEONIDIO TOREZANI JUNIOR, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, julgar prejudicado o recurso interposto por ESMERALDA HARUDA.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
(Id n. 9000849) e por
ESMERALDA HARUDA
(Id n. 9000851), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Ação de Cobrança
ajuizada por ESMERALDA HARUDA E OUTROS em desfavor de LEONÍDIO TOREZANI JUNIOR
, julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Requerido preste as contas referentes aos frutos do contrato de parceria agrícola de fl. 13, conforme inteligência do art. 550, §5º, do CPC. Outrossim, condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais,
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
(Id n. 9000849) sustenta, em suma:
(i)
a ausência de dever de prestar contas, porquanto o contrato previa a divisão dos frutos antes da venda, não havendo saldo a ser partilhado após o falecimento do meeiro;
(ii)
que o falecido João Casagrande comercializava livremente sua parte na produção, inclusive por meio de vendas antecipadas, conforme demonstrado por documentos de fls. 48/49;
(iii)
que a Apelada deixou o imóvel espontaneamente e que os herdeiros não demonstraram interesse em continuar na parceria, o que afasta a legitimidade ativa e o interesse de agir;
(iv)
que, por se tratar de contrato extinto por força da morte do meeiro, não subsiste obrigação de prestação de contas

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma in totum da sentença, com o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.

Por outro lado, a parte autora,
ESMERALDA HARUDA
(Id n. 9000851), em sua peça recursal, argumenta que:
(i)
a sentença é omissa, pois deixou de apreciar o pedido cumulativo de cobrança da meação dos frutos produzidos em razão do contrato de parceria agrícola firmado entre o falecido João Casagrande e o Recorrido, cujo valor total apurado seria de R$ 182.000,00, relativo a sacas de café pilado estocadas e à colheita de 2013;
(ii)
mesmo após a oposição de embargos de declaração, o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de cobrança, resultando em negativa de prestação jurisdicional; e
(iii)
reconhecida a existência do contrato e o dever de prestação de contas, deveria o juízo ter julgado desde logo procedente o pedido de cobrança, à luz da relação contratual delineada nos autos.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à percepção dos valores devidos, e o consequente julgamento de procedência do pedido de cobrança formulado na exordial.

Contrarrazões apresentadas por
ESMERALDA HARUDA
no Id n. 9000854, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelo requerido.

Contrarrazões apresentadas por
BRUNO CASAGRANDE
e
SIDNEY CASAGRANDE
no Id n. 11350714, pugnando pelo não provimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
(Id n. 9000849) e por
ESMERALDA HARUDA
(Id n. 9000851), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Ação de Cobrança
ajuizada por ESMERALDA HARUDA E OUTROS em desfavor de LEONÍDIO TOREZANI JUNIOR
, julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Requerido preste as contas referentes aos frutos do contrato de parceria agrícola de fl. 13, conforme inteligência do art. 550, §5º, do CPC. Outrossim, condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A demanda originária tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, tendo por objeto a exigência da prestação de contas relativas à exploração agrícola de 2,6 hectares de lavoura de café conilon, cultivada em imóvel de propriedade do requerido, e cedido por este ao de cujus mediante instrumento de parceria agrícola firmado em 30/10/2012, com vigência até 30/10/2015. Na cláusula quarta do contrato, previa-se a divisão paritária dos frutos (50% para cada contratante).

Na exordial, a autora ESMERALDA HARUDA relatou que conviveu em união estável com o Sr. João Casagrande de 08 de março de 2007 até seu falecimento em 22 de junho de 2013, conforme sentença declaratória proferida pela 2ª Vara de Família de Colatina. Alegou que, após o falecimento de seu companheiro, foi obrigada pelo requerido a desocupar o imóvel rural, sem que lhe fosse paga qualquer quantia a título de participação na colheita agrícola ou bens deixados. Afirmou ainda que não pode precisar o valor exato devido, em razão da sonegação de informações pelo requerido, justificando, assim, a propositura da ação de exigir contas.

A requerente sustentou, na petição inicial, que, à época do falecimento do parceiro, havia cerca de 500 sacas de café pilado estocadas na propriedade do requerido, e que, além dessas, não lhe foi repassada sua cota da produção de 2013, estimada em 175 sacas de café pilado, o que corresponderia a um valor de R$ 42.000,00, considerando o valor de R$ 240,00 por saca à época.

Requereu, por conseguinte, a condenação do requerido à prestação de contas e ao pagamento de 50% dos frutos colhidos oriundos da parceria, além da condenação em custas e honorários de 20% do valor da causa, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Foram acostados documentos comprobatórios do vínculo conjugal, do falecimento do parceiro, e do contrato de parceria agrícola.

Após despacho inicial determinando emenda da petição, foram apresentados aditamentos às fls. 28/29 e 32/33. Houve citação do requerido (fl. 34), que apresentou contestação às fls. 40/45, arguindo, em sede preliminar, a inexistência de obrigação de prestar contas, e, no mérito, sustentando que (i) a autora deixou o imóvel voluntariamente; (ii) os demais herdeiros demonstraram desinteresse na continuidade da parceria; e (iii) que todas as pendências já haviam sido resolvidas com o falecido, inexistindo, portanto, contas a prestar. Foram juntados documentos às fls. 46/53.

A autora replicou às fls. 54/56, rechaçando os argumentos do requerido. Sobreveio decisão (fl. 57) rejeitando a preliminar de ausência de obrigação e designando audiência de conciliação (fl. 59), em que se determinou a formação de litisconsórcio com os demais herdeiros do falecido. Com isso, houve a juntada da petição da autora (fl. 60) qualificando os herdeiros e anexando cópia dos autos de inventário (fls. 61/189), culminando em nova citação (fl. 190) e sucessivas audiências (fl. 230 e fl. 238).

O requerido apresentou novos documentos (fls. 243/254). A decisão de fl. 256 determinou o desentranhamento de peças e retificação da autuação para inclusão dos herdeiros no polo ativo. Os herdeiros apresentaram petição de habilitação (fls. 260/264). Seguiram-se diversos despachos de designação e redesignação de audiência em razão da pandemia da COVID-19 (fls. 266, 271, 273 e 276).

Por fim, os autores (herdeiros) peticionaram (fl. 279) pugnando pelo prosseguimento do feito, com manifestação expressa pelo julgamento antecipado da lide (fl. 285).

Sobreveio sentença em 15/06/2022, na qual o MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido autoral na primeira fase da ação, reconhecendo a legitimidade do requerido para prestar contas em relação ao contrato de parceria agrícola firmado com João Casagrande, com base nos arts. 550 e seguintes do CPC e no art. 26, parágrafo único, c/c art. 34 do Decreto nº 59.566/66. Condenou o requerido nas custas e honorários, fixados em R$ 1.000,00.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram eles conhecidos, porém desprovidos, mantendo-se a sentença inalterada quanto à omissão arguida no tocante ao pedido de cobrança cumulada.

Em suas razões recursais,
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
(Id n. 9000849) sustenta, em suma:
(i)
a ausência de dever de prestar contas, porquanto o contrato previa a divisão dos frutos antes da venda, não havendo saldo a ser partilhado após o falecimento do meeiro;
(ii)
que o falecido João Casagrande comercializava livremente sua parte na produção, inclusive por meio de vendas antecipadas, conforme demonstrado por documentos de fls. 48/49;
(iii)
que a Apelada deixou o imóvel espontaneamente e que os herdeiros não demonstraram interesse em continuar na parceria, o que afasta a legitimidade ativa e o interesse de agir;
(iv)
que, por se tratar de contrato extinto por força da morte do meeiro, não subsiste obrigação de prestação de contas

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma in totum da sentença, com o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.

Por outro lado, a parte autora,
ESMERALDA HARUDA
(Id n. 9000851), em sua peça recursal, argumenta que:
(i)
a sentença é omissa, pois deixou de apreciar o pedido cumulativo de cobrança da meação dos frutos produzidos em razão do contrato de parceria agrícola firmado entre o falecido João Casagrande e o Recorrido, cujo valor total apurado seria de R$ 182.000,00, relativo a sacas de café pilado estocadas e à colheita de 2013;
(ii)
mesmo após a oposição de embargos de declaração, o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de cobrança, resultando em negativa de prestação jurisdicional; e
(iii)
reconhecida a existência do contrato e o dever de prestação de contas, deveria o juízo ter julgado desde logo procedente o pedido de cobrança, à luz da relação contratual delineada nos autos.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à percepção dos valores devidos, e o consequente julgamento de procedência do pedido de cobrança formulado na exordial.

Contrarrazões apresentadas por
ESMERALDA HARUDA
no Id n. 9000854, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelo requerido.

Contrarrazões apresentadas por
BRUNO CASAGRANDE
e
SIDNEY CASAGRANDE
no Id n. 11350714, pugnando pelo não provimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

Apesar de ter sido devidamente intimado,
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
não apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à sentença que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever do requerido de prestar contas em razão de contrato de parceria agrícola celebrado com o falecido João Casagrande, companheiro da recorrida ESMERALDA HARUDA.

No entanto, o Apelante LEONIDIO TOREZANI JUNIOR insurge-se contra a sentença sob o fundamento de inexistir qualquer obrigação de prestar contas, sustentando que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a divisão dos frutos antes da sua venda, o que afastaria, por completo, qualquer configuração de administração de bens ou interesses alheios — requisito essencial à ação de exigir contas, nos moldes do art. 550 do CPC.

Feita esta consideração inicial, passo à análise de mérito.

A ação de exigir contas, tal como delineada nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de relação jurídica apta a gerar o dever de administração de bens, interesses ou valores alheios. Não basta, portanto, a mera existência de contrato ou vínculo obrigacional entre as partes. Imprescindível se faz a demonstração de que uma parte estava encarregada da administração de interesses da outra, seja como mandatário, gestor de negócios, depositário, procurador, tutor, curador, síndico, meeiro com administração exclusiva do patrimônio comum, entre outras hipóteses previstas em lei e reconhecidas pela jurisprudência.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO. 1ª FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Decisão que julgou improcedente o pedido de exigir as contas . Recurso exclusivo da parte autora. Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de representação comercial, regida pela Lei n. 4.886/65 e, de acordo com o STJ, não se aplicam as regras protetivas do CDC . A controvérsia consiste em analisar se (i) foi operada a decadência; (ii) há o dever de prestar contas, por meio do procedimento próprio da ação de exigir contas, para materializar o direito pretendido pela parte autora. O instituto da decadência traduz-se na perda de um direito subjetivo em razão da inércia de seu titular, que pode ser legal ou convencional. Cláusula contratual expressa que prevê prazo para contestação administrativa de todos os valores previstos no relatório de apuração de repasse. A parte autora, durante todos os anos da relação contratual, não juntou qualquer impugnação ou notificação para esclarecimento de eventuais discordâncias de valores, somente ajuizando demanda em junho/2021, muito depois de rescindida a relação contratual .
Inexiste o dever de prestar contas, pois a relação entre as partes não envolve administração de bens da apelante, havendo apenas relação comercial autônoma de prestação de serviços, conforme demonstrado no instrumento contratual.
Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01414083920218190001 202400139467, Relator.: Des(a) . SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL)

Analisando detidamente o Contrato de Parceria Agrícola celebrado entre o falecido João Casagrande e o Apelante, constata-se, com clareza solar, que a avença estipulava que a partilha dos frutos da lavoura - no caso, o café conilon - dar-se-ia antes de sua comercialização. Assim dispõe a cláusula décima do contrato:

“DÉCIMA: Os frutos serão repartidos antes de sua venda, não podendo qualquer parte reivindicar o direito de comprá-lo.”

Pela redação da cláusula décima verifica-se, de forma categórica, que não há previsão de administração exclusiva dos frutos da lavoura por uma das partes, nem tampouco cláusula que imponha ao Apelante o dever de gerenciar, movimentar ou administrar a parte do meeiro João Casagrande, agora representada por seus herdeiros e companheira.

Mais do que isso, a cláusula revela a natureza paritária e simultânea da partilha dos frutos, de modo que cada contratante dispunha imediatamente de sua quota, inexistindo qualquer margem de manobra ou expectativa de retenção do produto agrícola por um dos contratantes em benefício do outro.

A declaração da empresa Império Comércio de Café Ltda constante à fl. 49 dos autos reforça que o meeiro falecido realizava diretamente a venda de sua parte na produção, inclusive em contratos de entrega futura, tendo, inclusive, realizado vendas a maior do que a efetivamente colhida.

Portanto, é possível constar que, em verdade, o falecido detinha plena e autônoma administração sobre sua quota-parte dos frutos da parceria, a qual lhe era entregue no momento da colheita, antes mesmo da comercialização, como previsto na cláusula décima.

Em momento algum o Apelante assumiu a condição de gestor de negócios ou administrador dos interesses do falecido ou de seus herdeiros, o que afasta, de forma categórica, a configuração de relação jurídica apta a ensejar o dever de prestar contas.

Não bastasse isso, cumpre destacar que, com o falecimento do meeiro, ainda que se admitisse a transmissibilidade dos direitos aos herdeiros ou à companheira sobrevivente, não houve qualquer demonstração de que estes tenham dado prosseguimento à parceria ou mesmo reclamado a entrega imediata dos frutos à época. Tampouco houve prova de que o Apelante tenha continuado a receber ou gerir, em nome alheio, a produção ou os valores dela derivados, o que denota ausência de interesse de agir superveniente à dissolução fática do contrato.

Portanto, diante da ausência de demonstração de administração de bens alheios, e considerando que o contrato previa a divisão dos frutos antes da venda, sem que houvesse ingerência do Apelante sobre a parte pertencente ao meeiro, conclui-se que
não subsiste o dever de prestar contas
, devendo ser reformada a sentença que julgou procedente a primeira fase da ação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
(Id n. 9000849) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, em consequência, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de prestação de contas, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Outrossim, diante da improcedência da ação, inverto os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termo do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte Requerente.

Em decorrência do provimento do apelo do requerido, que enseja a inversão do juízo de procedência da demanda e acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial,
julgo prejudicado o exame do recurso de apelação interposto por ESMERALDA HARUDA
(Id n. 9000851).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar